Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0714431-55.2025.8.07.0000 FISCAL DA LEI: CLEBER LIMA FERREIRA RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ratifico o entendimento externado na decisão Id. 70895483. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora